Tribunal: TJES
Processo: 5009593-58.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009593-58.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE MARIA GAGNO INTRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

1.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega fraude na contratação de cartão de crédito consignado, nunca tendo a autora utilizado o cartão de crédito, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: Diante do exposto, REJEITO as preliminares e prejudiciais de mérito arguida no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:
1) DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado existente entre as partes, contrato discutido nessa lide, DETERMINANDO sua conversão em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros de 2,08% (dois inteiros e oito centésimos por cento) ao mês, previsto no artigo 13, inciso II da Instrução Normativa do INSS nº 92, aplicada à época da contratação. 2) DETERMINANDO que o Requerido BANCO BMG SA efetue o recálculo do montante disponibilizado para a parte Autora, aplicando a taxa de juros 2,08% (dois inteiros e oito centésimos por cento) ao mês, promovendo o abatimento da quantia paga pela parte Autora devidamente atualizada (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado). 3) DETERMINAR ainda, que o Requerido BANCO BMG SA confira plena quitação do contrato em caso deste já estar plenamente quitado, considerando os valores já pagos pelo Requerente. E por conseguinte, CONDENANDO o Requerido BANCO BMG SA na restituição à parte Autora, e no prazo de 15 dias úteis, de eventual quantia paga a maior pelo consumidor com atualização monetária (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado), até o efetivo cumprimento da obrigação. 4) CONDENAR o Requerido BANCO BMG. S/A no pagamento à parte Autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação, podendo ser abatido deste valor, caso exista a quantia remanescente do contrato. Em consequência, declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

3. Recurso inominado interposto pelo banco requerido, onde requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo, a ausência de verossimilhança, bem como que seja reconhecida a prescrição e decadência da pretensão da parte autora. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

4. Indefiro a preliminar pugnando pelo efeito suspensivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão desse previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

5. Prejudicial de mérito - Prescrição e decadência rejeitadas. Sobre o ponto, percebe-se que a relação jurídica travada entre as partes é de trato sucessivo. Nesse sentido, é o entendimento do STJ, in verbis: “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.” (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019). Sendo assim, no que se refere ao início da contagem do prazo fatal, os descontos de valores no benefício da parte recorrida deram-se mensalmente, de maneira que a lesão renova-se periodicamente. Em consequência, para o início da contagem da prescrição, considera-se o último desconto, sendo este realizado em 18/02/2023 (id. 9379369, fls. 55). Assim sendo, considerando que a ação foi ajuizada em março de 2023, vê-se com clareza que a parte autora observou os prazos imperativos da Lei.

6. No mérito, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a mesma não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. Dano moral arbitrado dentro da proporcionalidade e razoabilidade (Enunciado 32 do TJES).

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)